Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-74.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a empréstimo consignado – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Corrés, porém, comprovaram a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito, relativo a empréstimo consignado – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Corrés, porém, comprovaram a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada – Cessão de Crédito - Alegação de não recebimento de notificação acerca da anotação do nome perante o cadastro de inadimplentes – Irregularidade não configurada – Ausência deste ato que não impede a cobrança da dívida pelo cessionário – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da anotação no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito após o prazo prescricional, porém retirada antes da propositura da ação – Dano moral – Ocorrência não configurada – Persistência de dívida da autora, ainda, perante o corréu – É lícita a cobrança extrajudicial de dívida natural, desde que a exigência não seja realizada de forma abusiva - Improcedência da ação que deve ser mantida – Recurso da autora improvido.